Tribunal: TJDFT
Processo: 0717269-39.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VALORES. IMPENHORABILIDADE. NÃO VERIFICAÇÃO. VALORES NÃO COMPROVADOS COMO RECURSOS DE POUPANÇA. RECURSO CONHECIDO, ACOLHENDO A PRELIMINAR, NEGADO PROVIMENTO.

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por JOZYANNE DAROS COSTACURTA e SERGIO LUIZ COSTACURTA, executados, contra r. decisão proferida pelo juízo da 16a Vara Cível de Brasília que, nos autos n. 0052721-23.2001.8.07.0001, sobre execução de título extrajudicial, acolheu em parte impugnação à penhora. Na parte indeferida, encontram-se os valores em questão, R$ 3.739,86, bloqueados na conta corrente de JOZYANNE DAROS COSTACURTA (Banco Itaú) e de R$ 1.383,73 bloqueados na conta corrente de SERGIO LUIZ COSTACURTA (Banco Bradesco).
2. O juízo compreendeu que a “impenhorabilidade prevista no artigo 833, X do CPC protege apenas aqueles valores depositados em conta poupança, o que não é o caso das cifras acima descritas”.
3. Quanto à nulidade da publicação da decisão agravada aventada pelos agravantes, como já disposto em sede da decisão liminar, na hipótese, a intimação da decisão se deu exclusivamente pelo Diário de Justiça Eletrônico. Ocorre que a intimação foi dirigida a advogado já desconstituído pelos agravantes, não trazendo sequer menção aos novos causídicos constituídos. Sendo assim, o agravo é tempestivo. Preliminar acolhida.
4. O cerne da questão é aferir a legalidade do bloqueio dos valores nas contas dos agravantes. No caso em análise, a parte não logrou êxito em demonstrar a natureza da verba e não comprova, assim, as suas alegações. Verifica-se, de modo contrário, que os extratos colacionados (IDs 149494263 e 149494265 na origem), existem movimentações atípicas nas contas, o que desqualifica eventual comparação com a poupança.
5. Agravo de instrumento conhecido, preliminar acolhida, e não provido.